Tribunal: TJES
Processo: 5021202-08.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021202-08.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORGE JOSE DE MORAIS JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021202-08.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
JORGE JOSE DE MORAIS JUNIOR.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO.
PARTICIPAÇÃO EM PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES DA CARREIRA DE PERITO. PERÍODO DE LICENÇA MÉDICA DEVE SER COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 696/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por JORGE JOSE DE MORAIS JUNIOR em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora sustenta que é perito criminal da PCES, nomeado no cargo em 20/04/2012. Aduz que entre os anos de 2014 e 2016 entrou em gozo de licença médica para tratamento da saúde pelo período de 26 dias e que não teve esse tempo de licença médica computado como de efetivo exercício para todos os fins. Defende fazer jus ao cômputo da licença médica para tratamento da própria saúde como efetivo exercício, de acordo com a LCE nº 880/17.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por JORGE JOSE DE MORAIS JUNIOR para CONDENAR o ESTADO DO ESPIRITO SANTO a incluir as licenças para tratamento de saúde do autor como tempo efetivo de exercício para todos os seus fins, procedendo a reclassificação que garantirá ascender à categoria/classe superior na carreira com seus consectários financeiros retroativos à 01º de janeiro de 2021, ao tempo que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5960022, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando impossibilidade de aplicação da LCE nº 880/2017 às licenças de saúde usufruídas antes de sua vigência. Sustenta a regularidade do ato administrativo atacado, na medida em que a parte autora não preenche os requisitos exigidos no Edital nº 003/2021, posto que não contava com o tempo de serviço mínimo necessário. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Percebe-se que a controvérsia da presente demanda está na possibilidade do cômputo dos dois dias de licença médica para tratamento de saúde como efetivo exercício.

Assim, insta ressaltar que, quanto ao direito à promoção, a Lei Complementar 657/2012, aplicável
in casu,
se refere às promoções dos servidores públicos integrantes da Polícia Civil nos artigos 3º e 8º, respectivamente:

Art. 3º As promoções nas carreiras de Policial Civil dar-se-ão em sentido vertical, de uma Categoria para outra imediatamente superior, e observarão as normas contidas nesta Lei Complementar.

§1º As promoções nas carreiras de Policial Civil ocorrerão pelo cumprimento do exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, conclusão de curso de aperfeiçoamento e comprovação de aptidão na avaliação de desempenho funcional ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior, obedecidos os seguintes critérios:

I - Para promoção da terceira para a segunda Categoria, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela Academia de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo – ACADEPOL com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior;

II - para promoção da segunda para a primeira Categoria, cumprimento do interstício de 5 (cinco) anos na categoria, curso de aperfeiçoamento técnico-profissional ministrado pela ACADEPOL com carga horária mínima de 240 (duzentas e quarenta) horas/aula realizado durante o interstício promocional e avaliação de desempenho funcional com aptidão comprovada ao final do período para promoção à Categoria imediatamente superior;

(...)

Art. 8º O ciclo de promoção da Polícia Civil se dará no mês de dezembro de cada ano, com o efeito financeiro das promoções a partir de 1º de janeiro do ano subsequente, para os servidores que completarem o interstício de cinco anos na categoria até 15 de dezembro.

Já quanto às licenças médicas, dispõe a Lei 696/2013, que alterou a Lei 657/2012, o seguinte:

Art. 1º Ficam incluídos no artigo 3º da Lei Complementar nº 657, de 19.12.2012, os §§ 8º e 9º com a seguinte redação:

“Art. 3º (...)

(...)

§ 8º Considera-se como exercício ininterrupto do cargo e interstício na categoria, a que se refere o § 1º, o tempo de efetivo exercício do Policial Civil, nos termos dos artigos 165 e 166 da Lei Complementar nº 46, de 31.01.1994.

§ 9º Para fins de promoção, será computado como tempo de efetivo exercício do Policial Civil as licenças para tratamento de saúde, cujos afastamentos ocorram em até 90 (noventa) dias, ininterruptas ou não, no interstício promocional.” (grifei)

Além disso, dispõe também:

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 21.12.2012.

Portanto, apesar da disposição do art. 166, da LC 46/1994, a qual se aplica aos servidores públicos civis, à vista de expressa disposição da Lei 696/2013, no âmbito da polícia civil estadual, não há espaço para outro entendimento que não seja no sentido que o período de afastamento para licença médica de até 90 dias é considerado desde 21.12.2012 como de efetivo serviço para fins de promoção.

Assim, tendo o afastamento por licença médica ocorrido também no período de 26 dias incontroverso nos autos (ID 5960005), não há dúvidas de que o período deve ser computado como de efetivo exercício para o preenchimento dos requisitos necessários à promoção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Conforme entendimento padronizado, vencida a Fazenda Pública, quando recorrente, a fixação de honorários advocatícios deve ser estabelecida de forma equitativa (FONAJE, Enunciado da Fazenda Pública nº 06). Desse modo, CONDENO o ente federado Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$300,00 (trezentos reais), com correção monetária incidente a partir da data do julgamento e juros contados do trânsito em julgado.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)